Tribunal: TJMT
Processo: 1040465-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1040465-19.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EDNALDO OLIVEIRA ROCHA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 25/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESTABELECIMENTO - DEMORA INJUSTIFICADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço em razão da demora injustificada no restabelecimento de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante.
2- Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040465-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 344.275.465-87 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022